Tribunal: TJES
Processo: 5001137-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001137-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001137-35
.2020.8.08.0000

E
MBARGANTE:
SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA

EMBARGAD
A
:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (id 794989) opostos por SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA visando a reforma do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sustenta que (1) o acórdão é omisso e contraditório, eis que deve se limitar à suspensão dos aumentos exorbitantes; (2) o acórdão é contraditório, haja vista que reconhece que uma das mensalidades é discrepante (fev/2014), porém “deverá ser objeto de melhor análise com instrução probatória”; (3) a instrução probatória em sede recursal só reconhece às parcelas não exorbitantes para indeferir a tutela de urgência –, janeiro/2013, março/2014, janeiro/2015, março /2016 e março/2017; (4) do contexto fático e probatório há demonstração de elementos que evidenciam o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo; e, (5) ofensa ao art. 489 do CPC, uma vez que não houve menção ao disposto na Súmula nº 83 do STJ, art. 51 do CDC e art. 15 do Estatuto do Idoso. Requer o provimento do recurso.

No id 794990 apresentou incidente processual de decisão divergente, afirmando que em razão da divergência, deveria ter havido técnica de julgamento, conforme prevê o art. 942, § 3º, II, do CPC.

No id 1238637 foi determinada a intimação da embargada para contra-arrazoar o recurso, bem como foi intimado o embargante para manifestar-se sobre o não conhecimento do incidente que suscitou, tendo o embargante peticionado nos autos (id’s 1280390 e 1280392).

Em contrarrazões (id 1295634, aduz a embargada que (1) a mensalidade de fevereiro/2014 não foi exorbitante, pois a mesma engloba também a mensalidade de dezembro/2013 que foi paga com atraso, conforme demonstrativo de mensalidade anexado aos autos; (2) o embargante e sua dependente não sofreram reajuste de faixa etária no contrato vigente, por já estarem na última faixa etária quando fizeram a migração contratual; (3) no contrato vigente só foram aplicados reajustes anuais e percentuais indicados pela ANS; e, (4) o embargante pretende o rejulgamento da causa. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador S
ubstituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001137-35
.2020.8.08.0000

E
MBARGANTE:
SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA

EMBARGAD
A
:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
. O acórdão embargado restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA PARA PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE NULIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS ENTRE MAIO/2004 ATÉ DEZEMBRO/2012. PLANO DE SAÚDE. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. MIGRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 254/2011 DA ANS. REAJUSTES ANUAIS DE ACORDO COM O ESTIPULADO PELA ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É competente o juízo em que reside o autor, quando na condição de associado, move ação contra plano de saúde ao qual se encontra ligado, pretendendo discutir o contrato no todo, ou em parte, nos termos do art. 101 do CDC. O fato do agravado também ter endereço em Mimoso do Sul não afasta a competência da 4ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar o processo, eis que também tem endereço nesta capital. Preliminar de exceção de incompetência rejeitada.

2. O STJ, no julgamento do REsp 1.361.182/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, definiu que é de três anos o prazo prescricional para a declaração de nulidade da cláusula de reajuste do plano de saúde.

3. Hipótese em que a pretensão de declaração de nulidade dos reajustes aplicados no período de maio de 2004 até dezembro de 2012 está prescrita.

4. Nos termos do art. 2º, II, da Resolução nº 254/2011 da ANS, migração é a “celebração de novo contrato de plano privado de assistência à saúde ou ingresso em contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, no âmbito da mesma operadora, referentes a produtos com registro em situação ‘ativo’, concomitantemente com a extinção do vínculo ou do contrato, anterior a 1º de janeiro de 1999”. E o seu art. 8º, § 2º, prevê que quando houver adaptação contratual, como na hipótese dos autos, poderá ser aplicado um aumento na contraprestação de até 20,59% (vinte inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), em razão da ampliação das coberturas e garantias que não haviam no contrato anterior, não se confundindo com o reajuste anual ou por idade.

5. Quanto optaram pela migração no plano o agravado e sua esposa já estavam na última faixa etária, tendo sido promovido o aumento permitido pela Resolução nº 254/2011. Não havendo, assim, o reajuste em razão da mudança de faixa etária alegado.

6. Mesmo que assim não fosse, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ fixou a tese de que “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

7. No que concerne ao fato do plano de saúde ter atendimento obstétrico, a recorrente aduz que todos os seus planos possuem a referida segmentação, sendo tal circunstância permitida pelo art. 10 da Lei nº 9.656/98 e os reajustes aplicados no período de 2013 a 2017, estão de acordo com os percentuais previstos pela ANS, sendo que apenas a mensalidade discrepante é a de fevereiro de 2014, que deverá ser objeto de melhor análise com a instrução probatória.

8. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
5001137-35.2020.8.08.0000
, Relator
p/ o acórdão
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
29/09
/2020, Data da Publicação no Diário:
20
/10
/2020)

Conforme dispõe o art. 942, § 3º, II, do CPC, a técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Muito embora o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível tenha reformado a decisão proferida pelo MM. Juiz, nenhuma das duas decisões judiciais versou sobre a resolução do mérito da demanda, mas, tão somente, sobre a tutela de urgência requerida pelo embargante.

Assim, não é cabível a técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC, eis que não houve reforma de decisão que julgou parcialmente o mérito.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ‘error in procedendo’ e de nulidade, diante da não aplicação do art. 942, § 3º, II, do CPC/2015, quando do julgamento do agravo de instrumento – Inocorrência – Técnica de julgamento aplicável apenas na hipótese de julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (nos termos do art. 356 do CPC/2015) – Decisão objeto do agravo de instrumento que não diz respeito a julgamento antecipado parcial do mérito (mas versa sobre custeio de prova pericial) – Inexistência de nulidade – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.”

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2182566-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Em julgamento de agravo de instrumento a técnica de julgamento estendido somente será adotada se o mesmo reformar decisão que julgar parcialmente o mérito (art. 942, § 3º, CPC), que é quando um ou mais dos pedidos formulados ou parte deles for incontroverso ou estiver em condições de solução imediata (art. 356, CPC), não se confundindo com a decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC no acórdão embargado – Finalidade de rejulgamento da matéria – Embargos rejeitados.”

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2177046-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)

Noutra parte, o recurso de embargos de declaração é o meio processual idôneo para expungir da decisão recorrida eventual obscuridade, contradição e omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, ou até mesmo para expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, parágrafo único, incisos I e II). Pontes de Miranda, a respeito, proclamou:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400).

O embargante sequer contra-arrazoou o agravo de instrumento, o que a rigor não impõe em omissão do julgado quanto ao disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, art. 51, IV, do CDC e Súmula nº 83 do STJ, nem se trata de questão cognoscível de ofício.

Não há, na hipótese, cláusula contratual que estabeleça obrigação abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a boa-fé ou a equidade, bem como não houve discriminação do idoso no plano de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

De simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que quando optaram pela migração no plano de saúde, o embargante e sua esposa já estavam na última faixa etária, tendo sido promovido o aumento permitido pela Resolução nº 254/2011, não se tratando de reajuste em razão da mudança de faixa etária, tal como alegado.

Ressaltou-se, ainda, que os reajustes aplicados no período de 2013 a 2017, estão de acordo com os percentuais previstos pela ANS. Veja:

“Em janeiro de 2013, o agravado e sua esposa pagavam de mensalidade, sem o acréscimo da contratação referente a “SOS Unimed” e “Plano Medicamentos”, o valor total de R$ 1.145,37 (mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
E
m março de 2014, o valor era de
R$ 1.248,91 (mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), ou seja, com o acréscimo de 9,04% (nove inteiros e quatro centésimos por cento) previstos pela ANS.
E
m
janeiro
de 201
5
, o valor era de
R$ 1.
369,43
(mil,
tre
zentos e
sessenta e nove
reais e
quare
nta e
três
centavos), ou seja, com o acréscimo de 9,
65
% (nove inteiros e
sessenta e cinco
centésimos por cento) previstos pela ANS.
E
m março de 201
6
, o valor era de
R$ 1.
554,98
(mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito
centavos), com o acréscimo de
13,55
% (
trez
e inteiros e
cinquenta e cinco
centésimos por cento) previstos pela ANS.
E e
m março de 201
7
, o valor era de
R$ 1.
765,99
(mil,
setec
entos e
sess
enta e
cinc
o reais e noventa e
nove
centavos), ou seja, com o acréscimo de
13,57
% (
trez
e inteiros e
cinquenta e sete
centésimos por cento) previstos pela ANS
(id 503291)
”

Já a Súmula nº 83 do STJ (“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), refere-se ao conhecimento do recurso especial, não tendo aplicabilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Por outro lado, o vício de contradição que deve ser sanado por meio dos embargos de declaração é aquele que decorre da inconsistência entre as proposições que integram a decisão judicial (contradição entre fundamentos, contradição entre fundamentos e dispositivo ou contradição entre acórdão e ementa).

Ou seja, os embargos de declaração são destinados a sanar “contradição interna”, que é aquela contida na própria decisão judicial.

Diversamente, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “contradição externa”, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos Edcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Assim, não há contradição a ser sanada, na medida em que aduz a existência de contradição entre a decisão, a prova dos autos e a tese por ele defendida.

Conforme consignou-se no acórdão recorrido, todos os aumentos aplicados foram os previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo que, tão somente, a mensalidade referente a fevereiro de 2014, apresentava valor fora do parâmetro, motivo porque, reconheceu-se que deveria ser objeto de melhor análise com a instrução probatória.

Frise-se que em contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada esclarece que em fevereiro/2014 foram pagas duas mensalidades, a de fevereiro/2014 e a de dezembro/2013, que estava em atraso.

E conforme documento constante no id 503291, é possível visualizar que no mês de dezembro/2013 não houve pagamento, e em fevereiro/2014 há, inclusive, cobrança de juros e multa.

Ausente, pois, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que justifique a oposição dos embargos de declaração, eis que estes não se destinam ao rejulgamento da causa, conforme reiterada jurisprudência, aqui ilustrada com os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por essas razões, não conheço do incidente suscitado e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001137-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA

EMBARGADA: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INCIDENTE. TÉCNICA DE JULGAMENTO. ART. 942, § 3º, II, DO CPC. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES
.
REJULGAMENTO DA CAUSA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Muito embora o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível tenha reformado a decisão proferida pelo MM. Juiz, nenhuma das duas decisões judiciais versou sobre a resolução do mérito da demanda, mas, tão somente, sobre a tutela de urgência requerida pelo embargante, não sendo cabível, portanto, a técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC.

2. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a ele atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

3. O embargante sequer contra-arrazoou o agravo de instrumento, o que a rigor não impõe em omissão do julgado quanto ao disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, art. 51, IV, do CDC e Súmula nº 83 do STJ, nem se trata de questão cognoscível de ofício.

4. De simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que quando optaram pela migração no plano de saúde, o embargante e sua esposa já estavam na última faixa etária, tendo sido promovido o aumento permitido pela Resolução nº 254/2011, não se tratando de reajuste em razão da mudança de faixa etária e os reajustes aplicados no período de 2013 a 2017 estão de acordo com os percentuais previstos pela ANS, não se tratando de cláusula abusiva ou discriminação do idoso.

5. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.

6. Não há contradição a ser sanada na medida em que aduz a existência de contradição entre a decisão, a prova e a tese por ele defendida.

7. Ausente, pois, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que justifique a oposição dos embargos de declaração, eis que estes não se destinam ao rejulgamento da causa.

9. Incidente não conhecido. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NÃO CONHECER DO INCIDENTE SUSCITADO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO INCIDENTE SUSCITADO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO